Tribunal: TJDFT
Processo: 0019158-29.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. AUSÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. OCORRÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/1995: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC.
3. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
4. Demonstrada a ciência inequívoca do condomínio a respeito da transferência de titularidade do bem e a comprovação da imissão na posse, afasta-se a responsabilidade do vendedor cujo nome ainda consta na matrícula do imóvel.
5. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.